Tribunal: TJSP
Processo: 2300681-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no cancelamento dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente, determinando-se a emissão de boletos para a cobrança. Indeferimento, ademais, de pedido para que o banco forneça os dados e cartão de eventual conta salário ou para que providencie a sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no cancelamento dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente, determinando-se a emissão de boletos para a cobrança. Indeferimento, ademais, de pedido para que o banco forneça os dados e cartão de eventual conta salário ou para que providencie a sua abertura, conforme o convênio existente com seu empregador. Alegação da agravante de que os descontos na conta corrente estão prejudicando demasiadamente seu sustento e de que não pode ser obrigada a continuar com os débitos automáticos. Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório. Necessidade de dilação probatória, mostrando-se mais prudente que se aguarde a integração da lide com eventual manifestação da parte requerida. Decisão mantida. Recurso não provido.